Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR AO DEVIDO. REDUÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 meses de detenção, ao final substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, sustenta que não há provas suficientes quanto à conduta criminosa, por entender que em juízo ficou evidenciado que o réu, em verdade, teria sido vítima de agressão anterior, sendo que dela revidou com palavras pueris. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, sob o argumento de que a pena base, fixada no mínimo legal, foi duplicada em razão de uma única agravante. Caso não seja este o entendimento, pede a aplicação exclusiva da pena de multa.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 40716236). Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento da apelação (ID 41035993).
III. O crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei comina a pena de detenção de um a seis meses ou multa. O tipo penal tem natureza formal e se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente, ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo. No caso concreto, o réu, ao dizer à vítima que 'o que é seu está guardado’, empunhando uma faca, dá a entender que faria mal injusto com tal afirmação em outro momento. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial, em depoimento da vítima e de testemunha, submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que o empurrão desferido contra o réu, conforme mencionado pela vítima ouvida em juízo, ocorrera em situação de defesa própria. Com relação à dosimetria, vê-se que em na segunda fase do cálculo da pena o juízo a quo a utilizou condenação com trânsito em julgado no processo 2016.01.1.125001-7 para agravar a pena pela reincidência. No que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120), de modo que sobre a pena-base de 1 mês, incide, na verdade, 5 dias à título de acréscimo pela agravante da reincidência. No caso concreto, a fixação isolada da pena pecuniária não se mostra recomendável, sobretudo em razão da reincidência em crime doloso e diante da condição econômica do réu.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para reduzir a pena do réu VALDEMAR LAURINDO DA SILVA JUNIOR ao montante 1 mês e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.